Tribunal: TJSP
Processo: 1019715-54.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. "GOLPE DO BOLETO". Sentença de improcedência. Recurso do autor. Parcial acolhimento. Na hipótese, os prints juntados aos autos indicam que o autor adquiriu produtos da empresa vendedora via WhatsApp, isto é, em ambiente externo aos usuais canais de comunicação, e as formas de pagamento oferecidas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. "GOLPE DO BOLETO". Sentença de improcedência. Recurso do autor. Parcial acolhimento. Na hipótese, os prints juntados aos autos indicam que o autor adquiriu produtos da empresa vendedora via WhatsApp, isto é, em ambiente externo aos usuais canais de comunicação, e as formas de pagamento oferecidas (transferência bancária, depósito bancário e pix) são características, que, somadas, configuram indícios de fraude. Falta de diligência ao quitar boleto sem conferência dos dados. Culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC). Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Exigibilidade do débito mantida. Não obstante, as rés cobraram a dívida de forma abusiva, ameaçando ingressar com queixa-crime em face do autor e lhe apontaram a prática de crime de estelionato. Dano moral configurado. Indenização devida. Prequestionamento. Aplicação do art. 1.025 do CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.